Tribunal: STF
Processo: ARE 1324216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Estadual de Uniformização do Tribunal de Justiça de Pernambuco, cujo voto vencedor está assim fundamentado (eDOC 11, p. 1):



    “Em que pesem os motivos expendidos pela eminente Relatora, ouso discordar dos seus argumentos, pois vejo que as referidas cobranças desobedecem a Lei Estadual nº 12.702 de 10/11/2004, que em seu art. 1º diz: “Fica vedado no âmbito do Estado de Pernambuco, a cobrança de taxas de abertura, taxas de abertura de cadastros ou todas e quaisquer tarifas que caracterizem despesas acessórias na compra de bens móveis, imóveis e semoventes no Estado de Pernambuco”. 



    Por outro lado, fere frontalmente a recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados, lançada em 16/12/2019, na Reclamação nº 0000534-86.2019.8.17.9003, a qual manteve o entendimento sobre a ilegalidade da cobranças das tarifas, com a seguinte ementa, entendimento do qual eu comungo: 



    “ RECLAMAÇÃO. PRETENSA LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO, AVALIAÇÃO DE BEM E TAXAS CORRELATAS. RECLAMAÇÃO EM CONFRONTO COM ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA Nº 05 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO. INTELIGÊNCIA DO INCISO XII DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO 408 DO TJPE”. 



    Portanto, ao meu ver, o acórdão foi lançado em dissonância com a jurisprudência da TUJ e deve ser reformado para se adequar ao seu novel entendimento. Ante as razões expostas, DOU PROVIMENTO à Reclamação, para determinar que os autos sejam devolvidos à Turma Recursal no sentido de lavrar acórdão de acordo com a súmula nº 005 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colégio Recursal”. 



    Eis os seguintes trechos do voto vencido proferido pelo Relator da Reclamação (eDOC 11, p. 2-4):



    “Insurge-se o Reclamante com a decisão da Turma do Colégio Recursal que, reformando a sentença, entendeu LEGAL a cobrança da TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO e AVALIAÇÃO DE BEM. 



    Alude o Reclamante que a sentença e a decisão colegiada NÃO aplicou o entendimento firmado da Súmula 05 da TUJ. Pleiteia a devolução EM DOBRO. Analisando os autos, não há comunhão de pensamento com a Ilustre Representante Ministerial oficiante, entendo ser a hipótese de NÃO ACOLHER a pretensão do reclamante, vez que o acordão encontra-se em consonância com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na tese/repetitvo de nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob o rito do art.543-C do CPC (recurso repetitivo). 



    Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade da cobrança da TAC e TEC nos contratos de financiamentos, tese firmada no repetitivo nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Matéria objeto de vários Temas: 618, 619,620, 621, que resultou nas Súmulas: Súmula 565 do STJ: 



    “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”. 



    Súmula 566-STJ: 



    “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. 



    Em Resumo é dito que: Havendo previsão contratual e sendo a mesma expressamente tipificada em ato normativo padronizado da autoridade monetária a cobrança é legítima por ostentar natureza de remuneração por serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, podendo haver controle do valor cobrado em havendo onerosidade excessiva. 



    (...)



    Enfim, não obstante o entendimento do STJ a Turma Estadual de Uniformização de Pernambuco firmou a Súmula 005 da TUJ fundamentando a divergência em Lei Estadual. Diz a Sumula 005 da TUJ: "À vista da vigência da Lei Estadual 12.702 de 10 de novembro 2004, não enseja divergência com a jurisprudência superior passível de reclamação acórdão proferido por Turma Recursal que reconheça, no âmbito do Estado de Pernambuco, ilegalidade na cobrança de todas ou quaisquer tarifas que caracterizem despesas acessórias na compra de bens móveis, imóveis e semoventes, afastando aplicação do entendimento consignado, inclusive, no Resp. 1251331/RS e Resp. 1578526/SP". 



    Outrossim, é imperioso registrar que a referida lei estadual (nº.12.702/2004 republicada com nº.14.689/2012) foi declarada INCONSTITUCIONAL pelo TJPE (Ação de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade - Processo nº. 0059018-18.2011.8.17.0001). 



    Após a declaração de inconstitucionalidade da lei nº.12.702/2004 passou a TUJ fundamentar o entendimento, ILEGALIDADE da cobrança das tarifas, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, NOVA lei estadual. Ocorre que Lei estadual vedar a cobrança de tarifas bancárias, usurpa competência privativa da União (artigos 21, VIII; 22, VII; e 192, todos da CF/88) para dispor sobre política de crédito e fiscalização de operações financeiras, cabendo ao CMN editar os atos normativos que limitem taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros (Lei nº. 4.595/1964). 



    Enfim, permitir que entes federativos legislem acerca de proibição ou permissão de cobrança de tarifas bancária, enseja uma grave distorção do sistema de crédito no país, prejudicando às políticas macroeconômicas desenvolvidas pelo governo federal”. 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 21, VIII, 22, VI e VII, 170, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se, que o acórdão recorrido não observou o “preceito constitucional que determina a competência exclusiva da União para legislar sobre o Sistema Financeiro Nacional e Ordem Econômica, bem como sobre o Direito ao Consumidor (Lei 8.078/1990)”  (eDOC 14, p. 10). 



    Ressalta que esta Corte, recentemente, no julgamento da ADI 6.207 declarou “a inconstitucionalidade de artigos proibitivos de cobrança de tarifas bancárias, por meio de lei estadual em Pernambuco” (eDOC 14, p. 13). 



    É o relatório. Decido.



    Observo que assiste razão à Recorrente. 



    A Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência, consoante se depreende do voto vencedor acima transcrito, ofendeu a Constituição Federal, uma vez que deixou de observar a jurisprudência sedimentada desta Corte, no sentido de competir privativamente à União legislar sobre normas de direito financeiro. Nesse sentido:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145 da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco. Código de Defesa do Consumidor. 3. Dispositivos impugnados que vedam “a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor”. 4. Competência privativa da União para dispor sobre operações de crédito e relações contratuais securitárias. Invasão de competência pelo legislador estadual. 5. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente” (ADI 6207, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 04.02.2021). 



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. LEI 11.274/2020, DO ESTADO DO MARANHÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.298/2020. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NORMA INSTITUIDORA DE SUSPENSÃO, POR NOVENTA DIAS, DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. APARENTE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL E DE POLÍTICA DE CRÉDITO. ART. 22, I E VII, DA CF. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. I - A Lei estadual, com as alterações promovidas pela Lei 11.298/2020, segundo parece, ao interferir na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os servidores e empregados públicos estaduais e municipais, adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I e VII, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil e política de crédito. Precedentes. II - Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, para suspender, até o exame do mérito desta ação direta, a eficácia da Lei 11.274/2020, do Estado do Maranhão, com as alterações promovidas pela Lei 11.298/2020” (ADI 6475-MC-Ref, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 09.11.2020). 



     



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI N. 11.962/2021 DA PARAÍBA. VEDAÇÃO À COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, ENCARGOS FINANCEIROS E À INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PROIBIÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E COBRANÇA SIMULTÂNEA DE PARCELA VENCIDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE DIREITO CIVIL E POLÍTICA CREDITÍCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE” (ADI 6938, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 01.12.2021).



    Nesse mesmo sentido, extraio, em caso específico, trechos da decisão exarada no ARE 1.324.615, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 08.06.2021, cujo recurso foi interposto pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, ora Recorrente:



    “2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. VIII do art. 21, os incs. VI e VII do art. 22, os incs. I e V do art. 24 e o art. 170 da Constituição da República. 



    Salienta que “a Turma Recursal de Pernambuco decidiu afastar a cobrança de tarifas bancárias diante da incidência da Lei Estadual 16.559” (fl. 6, e-doc. 9) 



    Assevera que a Turma Recursal de origem “não observou o preceito constitucional que determina a competência exclusiva da União para legislar sobre o Sistema Financeiro Nacional e Ordem Econômica, bem como sobre o Direito ao Consumidor (Lei 8.078/1990)” (fl. 8, e-doc. 9)



    Ressalta que “o Conselho Monetário Nacional – CMN –, com a devida observância dos artigos 22, VI, e 192 da CF, expediu um conjunto de atos normativos visando à regulamentação da cobrança de tarifas bancárias, dentre as quais destacam-se as Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007” (fl. 8, e-doc. 9). 



    Sustenta que “a competência legislativa para a elaboração de normas cujo teor se observa na Lei Estadual nº 12.702/04, que foi revogada pela Lei Estadual nº 14.689/2012 e, posteriormente, pela Lei Estadual 16.559, é exclusiva da União, que já o fez por meio das Resoluções do BACEN E CMN, não podendo ser aplicado, ao caso concreto, o disposto na legislação estadual infraconstitucional, por sua flagrante inconstitucionalidade” (fl. 9, e-doc. 9). 



    Argumenta que “a referida lei estadual apresenta vício de inconstitucionalidade material, por violação à isonomia (artigo 5º, caput), à livre concorrência (artigo 170, caput e 173, parágrafo 4º) e aos direitos dos consumidores (artigo 5º, inciso XXXII), bem como inconstitucionalidade formal, pois a matéria relativa a política de crédito e serviços bancários é de competência privativa da União” (fl. 11, e-doc. 9). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    (....)



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por se tratar de matéria constitucional prequestionada. 



    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica assiste à agravante. 



    5. Na espécie, ao afastar a cobrança de tarifas bancárias com fundamento na Lei estadual n. 16.559/2019 e na Súmula n. 5 da Turma de Uniformização Jurisprudencial, a Turma Estadual de Uniformização de Pernambuco assentou: 



    (...)



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.207/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 31, do inc. II do art. 33 e dos arts. 143, 144 e 145 da Lei estadual n. 16.559/2019, pela qual instituído o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco. Confira-se a ementa do julgado:



    (...)



     Na espécie, ao fundamentar a decisão na vedação posta no art. 31 e no inc. II do art. 33 da Lei estadual n. 16.559/2019, a Turma Recursal de origem afastou a declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.207/PE. 



    6. A vigência de súmula de Turma de Uniformização Jurisprudencial não esvazia o caráter vinculante e obrigatório da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade, nos termos do § 2º do art. 102 da Constituição da República, devendo a jurisprudência daquela Turma se adequar ao posicionamento adotado por este Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para proferir nova decisão, observando o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.207/PE”. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF para cassar o acórdão recorrido, dada a competência privativa da União para legislar sobre matéria financeira, determinando-se o retorno dos autos à Turma de origem para que seja proferida nova decisão, observando-se o decidido na ADI 6.207/PE. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente